Tribunal: STF
Processo: HC 188213
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sérgio Barbosa Vieira, advogado, em benefício de Ednei Souza Santos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.6.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.680.773/ES, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
    2. Desse modo, não se desincumbiu o recorrente do ônus de impugnar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo para o caso a incidência da Súmula n. 182/STJ, que firma o entendimento segundo o qual ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 
    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 468, e-doc. 3).
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido).
    Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 16 de janeiro de 2013, por volta das 18 hs 07 min, em via pública, na rua Agenor Antônio da Silva, no Bairro Muquiçaba, nas proximidades dos Bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal, município de Guarapari/ES, o denunciado EDNEI SOUZA SANTOS, vulgo ‘Dnei’, na companhia do menor G D S M, com união de desígnios, concorreram de qualquer forma para a execução do crime, com evidente animus necandi, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a vítima C P S de 16 anos de idade. 
    Extrai-se dos autos do procedimento administrativo incluso, que os disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado atingiram a vítima, causando-lhe as lesões descritas nos autos, que por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte. 
    Quanto aos motivos que levaram o DENUNCIADO e o menor a praticarem o crime, evidencia-se uma razão repugnante, vil, abjeta e torpe, qual seja a cobrança de dívida de drogas. Revela-se ainda nos autos, que nos meios de execução eleitos para a prática do delito, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido atingindo-o de surpresa” (fl. 194, e-doc. 3). 
    Em 7.5.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES impronunciou o paciente por considerar que, na fase do contraditório, não foram produzidas provas suficientes de ser o réu o autor da prática de homicídio (fls. 217-219, e-doc. 3).
    3. Contra essa decisão o Ministério Público do Espírito Santo interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pleiteando a pronúncia do réu pelo crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, ao argumento de haver nos autos indícios suficientes de autoria delitiva para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Em sessão de 13.3.2019, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento ao recurso:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO, PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPRONÚNCIA. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRIMEIRA FASE. PROVAS DOS AUTOS PERMITEM AO MAGISTRADO REALIZAR O JUÍZO DE VALOR SEGUNDO O QUAL O RÉU PODE SER PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO QUE LHE FORA IMPUTADO (HOMICÍDIO QUALIFICADO) CONTRA A VÍTIMA G D S M. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 290, e-doc. 3). 
    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência das Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 381-384, e-doc. 3).
    Foi interposto, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 1.680.773/ES, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 10.6.2020 (fls. 453-456, e-doc. 3).
    O agravo regimental interposto também não foi conhecido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal em sessão de 23.6.2020.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta nulidade do julgamento do agravo regimental realizado em 23.6.2020 no Superior Tribunal de Justiça pela ausência de intimação da defesa.
    Assinala que “o recurso foi incluído em pauta e julgado sem que a defesa tivesse ciência do ato, suprimindo o direito da defesa de participar do ato” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Alega ser “de se esperar celeridade não só no Judiciário, mas na Administração Pública em geral, mas ela só tem lugar quando respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “como se vê no andamento processual extraído, não foi dada publicidade do julgamento, suprimindo o direito da defesa do paciente de apresentar memoriais, ter conhecimento prévio do julgamento, solicitar sustentação oral e, até mesmo, eventualmente, manifestar oposição ao julgamento virtual, tal como previsto no regimento interno do STJ” (fl. 6, e-doc. 1).
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Requer seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus, para: 1. Conceder a medida liminar, a fim de determinar o sobrestamento da ação penal 0001049-63.2013.8.08.0021 - AREsp nº 1680773/ES (2020/0066521-4), inclusive do prazo recursal e/ou do trânsito em julgado, de relatoria do eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, integrante da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do mérito do presente writ; 2. No mérito, seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade da sessão de julgamento do agravo regimental ocorrido em 23/06/2020, realizado em sessão virtual pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se, via de consequência, nova realização do ato, com a observância da forma e modo de realização previsto nos artigos 184-C, 185-D e 184-F, todos do RISTJ.  (…) Caso negada a ordem, que seja concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para anular a sessão de julgamento do agravo regimental ocorrido em 23/06/2020, realizado em sessão virtual pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se, via de consequência, nova realização do ato, com a observância da forma e modo de realização, conforme artigos 184-C, 185-D e 184-F, todos do RISTJ” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Em 8.7.2020, foi determinada a requisição de informações ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 1.680.773/ES, do Superior Tribunal de Justiça, sobre o alegado na presente impetração (e-doc. 8).
    7. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca informou:
    “Em referência ao Ofício n. 10.257/2020, mediante o qual Vossa Excelência solicita informações a respeito do alegado no HC n. 188.213/STF, cumpre-me esclarecer, com relação ao Aresp n. 1.680.773/ES, que, no dia 10/6/2020, o agravo não foi conhecido, uma vez que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo para o caso a incidência da Súmula n. 182/STJ. 
    Interposto agravo regimental contra a referida decisão, este também não foi conhecido, em julgamento realizado em 23/6/2020, nos termos da seguinte ementa: (…).
    No HC n. 188.213/STF, a parte impetrante alega a nulidade do referido julgamento, ao argumento de que o agravo regimental foi incluído em pauta e julgado sem que a defesa tivesse ciência, suprimindo o direito de defesa de participar do ato. Sustenta: (…).
    No presente caso, como afirmado pelo impetrante, o agravo regimental foi protocolado em 22/6/2020 e conclusos a este Relator na mesma data, tendo sido julgado, em mesa, em 23/6/2020.
    O Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ). 
    Nessa linha, a jurisprudência pacífica do STJ, que remanesce válida na seara penal, mesmo após o advento da Lei n. 13.105/2015, se orienta no sentido de que, havendo previsão de julgamento do recurso em mesa, sem direito das partes de efetuar sustentação oral, é desnecessária a prévia notificação da defesa sobre a data em que ocorrerá tal julgamento, como no presente caso. 
    Ressalto, por fim, que a sessão não foi virtual, mas sim telepresencial e que a notícia de inclusão do feito em mesa no sistema processual do STJ ocorreu no dia anterior ao julgamento, consoante acontece em todos os processos de tal natureza (agravo regimental e embargos de declaração)” . 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não são objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    No mesmo sentido, questões relacionadas aos recursos internos interpostos no recurso especial e no agravo em recurso especial devem ser resolvidos segundo as disposições regimentais do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
    1. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes.
    2. Vedada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça a sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a ausência de intimação para essa finalidade não acarreta nulidade. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 122.100-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).
    “Habeas corpus. 2. O regimento interno do Superior Tribunal de Justiça afirma que a juntada das notas taquigráficas é obrigatória (art. 100), sendo que essas prevalecem ao próprio acórdão (art. 103, § 1º). Tendo em vista as disposições regimentais, as partes têm a justa expectativa de que as notas sejam juntadas. A omissão da juntada, a despeito de oposição de embargos de declaração, constitui cerceamento de defesa. 3. Ordem concedida” (HC n. 123.144/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    Na espécie vertente, pelas informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “o agravo regimental foi apresentado em mesa, dispensando prévia inclusão em pauta”. O Relator ressaltou que “a disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)”. Descabe, portanto, cogitar-se de nulidade.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora